Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702499-07.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ALVES FRUTUOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Matheus Alves Frutuoso contra decisão da 5a Vara de Fazenda e Saúde do DF (processo 0717417-30.2022). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator